Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO POR HACKER. PERFIL MANTIDO NO INSTAGRAM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A ausência de segurança na prestação do serviço permitiu a fraudadores terem acesso ao perfil do autor na rede social Instagram para praticar golpe, oferecendo produtos à venda, em seu nome, aos seus contados pessoais. Aliado a isso, mesmo com a notificação pelo autor, os réus não promoveram o bloqueio provisório do perfil e posterior reativação da conta, o que ocorreu somente com determinação judicial.
II – As situações vivenciadas pelo apelado-autor causaram-lhe sentimentos de angústia, sofrimento, apreensão e geraram-lhe transtornos e abalo psíquico que extrapolaram a normalidade, violando seus direitos de personalidade. Caracterizado o dano moral indenizável.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV - Apelação desprovida.